Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742429-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIANA CATIA ALBERTO DE ALMEIDA D E S P A C H O Da análise dos autos, vê-se a existência de certidão (ID 33639695), onde atesta que na procuração de ID 33609738, juntada em 2/12/2021, deixou de constar o patrono da parte autora, ora apelante, em cujo nome solicitou-se fossem feitas todas as publicações. Tal certidão informa, ainda, que o substabelecimento de ID 33609739 (ID 110254636 - autos de referência), vinculado à tal procuração, teve sua validade expirada em 31/12/2021 (pg. 3, in fine, e pg. 4, do referido documento). Verificando-se a mencionada procuração e o substabelecimento que lhe segue, constata-se a outorga de substabelecimento com reservas de poderes ao advogado que subscreve o presente recurso. Assim, intime-se o apelante para regularização de sua representação processual, trazendo aos autos procuração ou substabelecimento que outorgue poderes ao subscritor do recurso apresentado. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador